Tribunal: TJDFT
Processo: 0713949-75.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. INSTRUMENTO DE CONTRATO ASSINADO EXCLUSIVAMENTE PELA ESPOSA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MARIDO PARA DEMANDA DE COBRANÇA DE ENCARGOS LOCATÍCIOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A veiculação de causa de pedir e de pedido inéditos na instância recursal constitui inovação que impede o juízo positivo de admissibilidade da insurgência, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição e ao devido processo legal.
2. A simples circunstância de ser marido da locatária ou de haver tratado da locação com o dono do imóvel não atrai a legitimidade passiva daquele para a demanda de cobrança de encargos locatícios, quando não houver assinado o respectivo instrumento de contrato, ainda que dele conste sua qualificação, porquanto aos seus termos não se obrigou. 2.1. Inviável a imposição de responsabilidade solidária ao casal, se ausente qualquer disposição legal ou convencional nesse sentido, em atenção ao que dispõe o art. 265 do Código Civil.
3. O mero descumprimento contratual não enseja, em regra, a configuração de danos morais, os quais pressupõem relevante ameaça ou lesão a direito da personalidade, à míngua de cujo vislumbre se inviabiliza a imposição da compensação correlata.
4. APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.